Tribunal: TJDFT
Processo: 0009497-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009497-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25420779, o SINDIRETA requereu: a)a retificação do precatório de ID 11687250 expedido em favor de JOSE AGUINALDO DE SANTANA, com o destaque dos honorários contratuais deferidos (ID 11687189) em 20% (vinte por cento), não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; b)a remessados autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes JOSE AFONSO BESERRA DA COSTA, JOSE ANTONIO COSTA DA SILVA e JOSE AQUILES TOLLSTADIUS LEAL, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 11687253 e c)a expedição do competente requisitório de pequeno valor em favor dos substituídos, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 11687236), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais deferido. Apesar de intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 26505911). No ID: 27242888 e 28735292, o SINDIRETA requereu a habilitação de sucessores de JOSÉ AGUINALDO DE SANTANA. No ID: 29212319, o Distrito Federal manifestou concordância com o pedido de habilitação processual. Pois bem. O processo foi declarado saneado quanto a JOSÉ AGUINALDO DE SANTANA no ID: 11687234. Os seus cálculos foram homologados pela decisão de ID: 11687247. Em consequência, foi expedido o ofício requisitório de precatório (fl. 688 / PDF). Ao pesquisar o site de andamentos processuais deste Tribunal, foram encontrados precatórios expedidos em favor de JOSÉ AGUINALDO DE SANTANA, CPF 098.987.001-49, quais sejam: 0013176-84-2017.8.07.000 e 0014968-15.2013.8.07.000. Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para esclarecer se há litispendência/coisa julgada quanto ao servidor JOSÉ AGUINALDO DE SANTANA. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação dos pedidos de ID: 25420779, 27242888 e 28735292 ocorrerá posteriormente. Brasília, 27 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador